Tribunal: TJDFT
Processo: 0739897-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATAMAR DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A formalização do título executivo objeto do presente cumprimento individual da sentença se deu na vigência da Lei Distrital 3.624/05, que fixava o patamar de 10 salários mínimos para expedição de RPV, não havendo se falar na incidência da Lei Distrital posterior 6.618/20.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.